Tribunal: TJSP
Processo: 1000434-73.2017.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000734740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1000434-73.2017.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que são agravantes
ALEXANDRA CRISTINA PACHECO DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA) e
KELVER ROBERTO PIRES BENEDITO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados
SANTA EMÍLIA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA e INTERNATIONAL
INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMÉRICA DO SUL LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000434-73.2017.8.26.0196/50000 -Voto no 30654
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno no 1000434-73.2017.8.26.0196/50000
4a Vara Cível de Franca (processo no 1000434-73.2017.8.26.0196)
Agravantes: Kelver Roberto Pires Benedito e outra
Agravadas: Santa Emília Caminhões e Ônibus Ltda. e outra
Juíza de 1o Grau: Julieta Maria Passeri de Souza
Voto no 30654
- Agravo interno - Ação indenizatória - Pedido de justiça gratuita
rejeitado pela decisão agravada - Ausência de causa para o
deferimento do pedido - Agravo interno não provido.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
que rejeitou pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo
do apelo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (fls.
586/587 dos autos principais).
Os agravantes sustentam que: a) a concessão do
benefício da justiça gratuita não pode ser obstáculo ao conhecimento do
recurso e depende de simples declaração de pobreza, que se presume
verdadeira; b) a decisão agravada infringe os princípios do acesso à justiça, do
contraditório, da ampla defesa, da boa-fé processual e da dignidade da pessoa
humana; c) o pedido de gratuidade foi indeferido na sentença e o
indeferimento é matéria do apelo, que, conforme o Superior Tribunal de
Justiça, deve ser conhecido independentemente de preparo; d) o recolhimento
do preparo só poderá ser exigido, se for o caso, após o julgamento do recurso;
e) não dispõem de numerário para fazer frente às custas e despesas do
processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família; f) a documentação
juntada aos autos prova, de forma contundente, o direito afirmado; g) a renda
declarada na petição inicial condiz, claro, com a que era auferida antes do
ajuizamento da ação; h) a conduta dos agravados os impediu de trabalhar por
cinco meses e gerou acúmulo de dívidas; i) a pandemia do Covid-19 agravou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000434-73.2017.8.26.0196/50000 -Voto no 30654
3
sua situação financeira; j) obtiveram auxílio emergencial do Governo Federal,
fato que, por si só, já demonstra sua precariedade financeira; k) sofrem ações
judiciais, estão inscritos em cadastros de inadimplentes e conta corrente de
Alexandra ostenta saldo negativo de mais de R$28 mil; l) a movimentação que
se vê em conta corrente de Kelver é feita por filho dele, que é menor e não pode
ter conta em nome próprio; m) tal movimentação decorre da venda de alguns
celulares; n) o valor do preparo é elevado; o) a concessão do benefício não
depende de prova de miserabilidade; e p) caso o pedido de gratuidade não seja
acolhido, o pagamento das custas deve ser diferido para o final do processo, ou,
no mínimo, parcelado.
Recurso tempestivo.
Sem resposta, por não haver prejuízo.
É o relatório.
Trata-se de agravo interno interposto por autores de
ação indenizatória, cujo pedido foi julgado improcedente (fls. 476/483).
Os agravantes recorrem de decisão que indeferiu
pedido de justiça gratuita (fls. 586/587).
O benefício, que foi postulado, pela primeira vez, na
petição inicial (fl. 22), foi deferido (fls. 124/125), mas, depois, foi revogado, em
face de impugnação dos réus (fls. 394/395).
A decisão de revogação foi mantida por esta Corte, no
julgamento do Agravo de Instrumento no 2004201-40.2019.8.26. 0000, em
27.02.2019 (fls. 452/456).
Depois disso, os autores só formularam novo pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000434-73.2017.8.26.0196/50000 -Voto no 30654
4
no apelo (fls. 492/498).
A sentença não tratou do tema, ao contrário do que foi
afirmado pelos agravantes.
As razões do agravo não encerram argumentos
diversos dos que embasaram o pedido de gratuidade e, por isso, não há
fundamento suficientemente relevante para o provimento do recurso.
Da decisão agravada, constou que:
“1. A concessão do benefício da justiça gratuita a
pessoas físicas, como os autores, depende de declaração de pobreza, que se
presume verdadeira, na forma do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo
Civil.
Não obstante, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação, que não se reveste
de presunção absoluta, a fim de coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade.
A petição inicial do processo em exame narrou que os
apelantes exploravam empresa de transporte rodoviário, auferindo renda média
líquida mensal de R$10.000,00 (fl. 2 e 14).
Em março de 2016, no entanto, o caminhão que
utilizavam na empresa quebrou, impedindo-lhes de continuar exercendo sua
atividade e desencadeando grave crise financeira.
O caminhão precisou ser vendido e os autores
sustentam que, desde então, estão desempregados, acumulando dívidas, com
saldo negativo e nomes negativados, respondendo a ações judiciais (fls. 408 e
538).
Justiça gratuita inicialmente deferida aos autores, pela
decisão de fls. 124/125, foi revogada, em 27.02.2019, por este Tribunal, no
julgamento do Agravo de Instrumento no 2004201-40.2019.8.26.0000 (fls.
452/456).
Constou do acórdão do mencionado agravo que os
documentos apresentados pelos autores, para justificar seu pedido (notadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000434-73.2017.8.26.0196/50000 -Voto no 30654
5
extratos bancários), não convenceram de sua impossibilidade financeira.
Os autores reiteraram o pedido de justiça gratuita no
apelo (fls. 492/498), mas, novamente, não trouxeram prova convincente de que
não têm condições de arcar com as custas e despesas do processo, mesmo após
terem tido a oportunidade de apresentar “cópia de suas três últimas declarações
de imposto de renda, de demonstrativos de rendimentos, de extratos bancários,
de comprovantes de despesas e de outros documentos
que entendessem necessários à prova da alegada necessidade, nos termos do
artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (fl. 534).
Embora tenham dito que “estão em situação
desesperadora, dependendo da ajuda de terceiros para sobreviver” (fl. 538),
juntaram extrato bancário recente, de conta em nome de Kelver, que revela
créditos somando mais de R$14.200,00, no período de apenas um mês (fls.
561/563), e faz concluir que os autores têm fonte de renda e não se enquadram
na categoria de necessitados.
A existência de outras contas bancárias, em nome de
ambos os autores, com saldo negativo, bem como de outros débitos,
negativações e processos (fls. 544/558, 560 e 564/570) traduz descontrole
financeiro, mas não prova inexistência ou indisponibilidade de recursos, nem, por
extensão, real impossibilidade de custeio das despesas do processo” (fls.
586/587).
A alegação de que a movimentação financeira
observada em conta corrente de Kelver reflete, apenas, créditos oriundos da
“venda de alguns celulares”, feita por filho dele (fl. 22), não é razoável nem foi
demonstrada e, o fato de os autores terem obtido benefício assistencial do
Governo Federal, durante a pandemia do coronavírus, não altera a conclusão já
apresentada, porque são diversos os critérios para concessão dos benefícios e
porque nem todos os que receberam o auxílio podem ser considerados pobres,
no sentido jurídico do termo.
Vale acrescentar que a decisão agravada não infringiu
os princípios do acesso à justiça, do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé
processual e da dignidade da pessoa humana.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1000434-73.2017.8.26.0196/50000 -Voto no 30654
6
Não se vislumbra, por fim, motivo que justifique o
diferimento ou o parcelamento do preparo, porque o caso não se amolda às
situações previstas no artigo 5o da Lei Estadual no 11.608/2003.
Em suma, não há relevância na fundamentação dos
agravantes.
Sendo assim, nego provimento ao recurso.
SILVIA ROCHA
Relatora